Tribunal: STF
Processo: RE 1563661
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional e Tributário. Recurso Extraordinário. Taxa de licença, fiscalização e funcionamento, para estações de rádio base (ERBS). Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Inconstitucionalidade. Modulação de efeitos. Embargos à execução. Temas nº 919 e nº 1.235 do ementário da Repercussão Geral. Reconhecimento da invalidade da cobrança. Provimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto por Claro S.A. contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual, em execução fiscal ajuizada pelo Município de Piracicaba, manteve-se a cobrança da Taxa de Fiscalização de Funcionamento de torres e antenas de transmissão de dados e voz, aplicando-se a modulação dos efeitos do julgamento do Tema RG nº 919. A empresa recorrente sustenta a inconstitucionalidade da exação, por invasão da competência privativa da União.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os Municípios têm competência para instituir taxa de fiscalização de funcionamento de torres e antenas de telecomunicações, diante da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (Tema RG nº 1.235); e (ii) estabelecer se a modulação dos efeitos fixada no julgamento do RE nº 776.594/SP (Tema RG nº 919) alcança o presente caso, em que os embargos à execução foram ajuizados em 2021.



    III. Razões de decidir



    3. A Constituição da República, em seu art. 22, inc. IV, atribui à União competência privativa para legislar sobre telecomunicações, o que impede os Municípios de instituírem taxas relacionadas ao funcionamento de torres e antenas de transmissão.



    4. A jurisprudência do STF, firmada no Tema RG nº 919, fixou a tese de que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas é inconstitucional, cabendo aos Municípios apenas a fiscalização do uso e ocupação do solo urbano.



    5. O Tema RG nº 1.235 reafirmou a inconstitucionalidade de leis municipais que impõem requisitos técnicos à instalação de estações de rádio-base, por invadirem a competência da União.



    6. A modulação de efeitos definida no RE nº 776.594/SP ressalvou as ações já ajuizadas até a data da publicação da ata de julgamento (09/12/2022). Como os embargos à execução foram opostos em abril de 2021, o caso se enquadra na ressalva, de modo que não se aplica a cobrança.



    7. O acórdão recorrido contrariou o entendimento do STF ao validar a exação municipal, incorrendo em usurpação da competência federal.



    IV. Dispositivo e Tese



    8. Recurso extraordinário provido.



    Tese de julgamento: “É inconstitucional a instituição por Municípios de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, por ser essa competência privativa da União (CRFB, art. 22, inc. IV). A decisão do STF no Tema nº 919 do ementário da Repercussão Geral se aplica a ações pendentes em que se discuta a validade da exação municipal.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 21, inc. XI, 22, inc. IV, 145, §§ 1º e 2º, e 150, inc. IV; CPC, art. 505, incs. I e II.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 776.594-RG/SP (Tema RG nº 919), Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 05/12/2022; ARE nº 1.323.070-RG/SP (Tema RG nº 1.235), Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 08/09/2022; ADI nº 7.321/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05/06/2023; RE nº 1.467.201-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/05/2025; RE nº 1.468.826-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/02/2024; RE nº 1.450.906-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 14/02/2024.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 14ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Taxa de Licença para funcionamento das torres e antenas de transmissão - Insurgência em face da sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal - A competência legislativa e fiscalizatória das estações de transmissão de dados é atribuição da União - Decisão proferida pelo STF no RE 776.594/SP, Tema 919 Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, estabelecendo que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (DJ e de 09.12.2022), ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data - A execução foi ajuizada em 11.10.2018, antes de ser atingida pelos efeitos do aludido julgamento - Sentença reformada par a julgar improcedentes os embargos e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal - Recurso provido.” (e-doc. 10, p. 2).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 16).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta violação aos arts. 21, inc. XI, 22, inc. IV, e 30, inc. VIII, da Constituição da República e aos Temas nº 919 e nº 1.235 do ementário da Repercussão Geral. 



    3.1. Pede “seja dado provimento [ao recurso extraordinário], reformando o v. acórdão recorrido, para reconhecer a ilegalidade da TFF discutida, promovendo a escorreita aplicação da modulação em discussão, para ao final aplicar em sua integralidade os Temas 919 e 1235, declarando inconstitucional o lançamento da TFF local em detrimento do Funcionamento/Operação do Setor de Telecomunicações” (e-doc. 43, p. 37-38). 



    4. Em juízo de retratação, em razão dos Temas nº 919 e nº 1.235 do ementário da Repercussão Geral, o Colegiado de origem manteve o acórdão recorrido (e-doc. 21).



    5. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 24).



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. O recurso merece prosperar.



    7. O acórdão recorrido já analisou a questão da aplicabilidade dos Temas RG nº 919 e nº 1.235, dessa forma, não se faz necessário determinar o retorno do processo ao Colegiado de origem para que se cumpra o art. 1.040 do CPC.



    8. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “O fulcro da controvérsia reside na possibilidade ou não de incidência da taxa de fiscalização prevista na Lei Municipal, para fiscalização das atividades de telecomunicações, tendo em vista que o artigo 21, inciso XI da Constituição Federal é claro ao dispor que compete à União "explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais". 



    No julgamento do mérito do RE nº 776.594/SP, Tema nº 919, DJe 9.2.2023, o Supremo Tribunal Federal pôs fim à controvérsia ao fixar a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa." 



    Na sequência, a Corte Suprema modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, estabelecendo que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (DJe de 09.12.2022), ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 



    A presente execução fiscal foi ajuizada em 11.10.2018, portanto, verifica-se que a execução fiscal se encaixa na modulação constante do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, sendo, assim, devida a taxa cobrada nestes autos.



    (...)



    Dessa forma, de rigor o provimento do recurso de apelação, com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os embargos, e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, diante a modulação dos efeitos no julgamento do Tema 919 pelo Supremo Tribunal Federal, com inversão do ônus da sucumbência, mantida a verba honorária tal como fixada na sentença, por equidade, porque o valor atribuído à causa é baixo (R$ 4.993,54 para abril de 2021). 



    Diante do exposto, meu voto dá provimento ao recurso, para reformar a sentença, julgando improcedentes os embargos à execução, conforme acima explicitado.” (e-doc. 10, p. 3-5).



    9. Da decisão proferida em juízo de retratação, pela qual se manteve o acórdão recorrido, consta:



    “Como se vê, a execução fiscal foi ajuizada em 11.10.2018, portanto, se encaixa na ressalva constante do Tema 919 STF, razão pela qual é devida a taxa cobrada nesses autos. 



    E a matéria aqui tratada não se confunde com a analisada pelo STF no Tema 1235, no qual a inconstitucionalidade da Lei nº 13.756/2004 do Município de São Paulo foi reconhecida por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão ao tratar de critérios da instalação, construção e funcionamento das torres em si, tais como imposição de limites e controle dos campos magnéticos e eletromagnéticos. Hipótese dos autos que não corresponde à situação versada no julgado paradigma, tendo em vista a inexistência de invasão de competência legislativa federal, não se olvidando que a taxa 'em debate foi fixada pela Municipalidade em razão do poder de polícia de competência do ente municipal.



    Considerou o acórdão embargado a legitimidade da cobrança da taxa de fiscalização de localização e funcionamento pelo Município de Santos, uma vez que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade no julgamento do Tema 919 foram modulados para atuarem somente a partir da publicação da ata de julgamento do mérito (DJE de 09/12/2022), ficando ressalvadas as ações ajuizadas até então, o que, como já mencionado, se dá no presente caso uma vez que a execução foi ajuizada anteriormente (outubro de 2020).” (e-doc. 21, p. 4-5).



    10. Compulsando os autos, especialmente em virtude da divergência inaugurada pelo Decano, o eminente Ministro Gilmar Mendes, verifico que o caso muito se assemelha àquele recentemente julgado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.323.070-RG/SP, Tema nº 1.235 do ementário da Repercussão Geral:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    Tese: É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).” 



    (ARE nº 1.370.232-RG/SP, Tema RG nº 1.235, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 08/09/2022, p. 13/09/2022).



    11. Cumpre destacar que, incólume a competência municipal para fiscalização da ocupação e uso do solo urbano, no que se inclui, eventualmente, a instalação de antenas além de outros equipamentos urbanos, não é dado à municipalidade, sob a justificativa de fiscalizar “a higiene, saúde, segurança, moralidade e sossego públicos” imiscuir-se na competência federal em fiscalizar os serviços de telecomunicações, com bem se dirimiu no julgamento do Tema RG nº 919:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 



    1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 



    2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 



    3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 



    4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 



    5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa’. 



    6. Recurso extraordinário provido.”



    (RE nº 776.594/SP, Tema RG nº 919, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05/12/2022, p. 09/02/2023, grifos nossos).



    12. Bem lembrou o ilustre Decano desta Suprema Corte, o julgamento de sua relatoria na ADI nº 7.321/AL, também nesse sentido: 



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Itens 10.5 e 10.6 do Anexo I, objeto do art. 4º, §1º, da Lei Estadual nº 6.787/2006, de Alagoas. Obrigatoriedade de licenciamento ambiental para a instalação de Rede de Transmissão de Sistemas de Telefonia e de Estações Rádio base e Equipamentos de Telefonia Sem Fio no Estado de Alagoas. 3. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e exploração destes serviços. Arts. 21, IX, e 22, IV, da Constituição Federal. 4. Precedentes do STF. ADI 3.110, Min. Edson Fachin. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos itens 10.5 e 10.6 do Anexo I, objeto do art. 4º, §1º, da Lei Estadual nº 6.787/2006, de Alagoas, e por arrastamento, dos itens 10.5 e 10.6 do Anexo VI da mesma Lei nº 6.787/2006.” 



    (ADI nº 7.321/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/06/2023, p. 04/08/2023).



    13. In casu, consta da sentença de Primeiro Grau — que fora reformada pelo acórdão vergastado — que o Município recorrente estaria a exigir nova licença de funcionamento tal qual aquela de competência delegada à Anatel, em usurpação de competência da União, portanto, vale o destaque:



    “O ponto de discussão nesta lide diz respeito à validade jurídica ou não de exação, a saber, 'taxa de fiscalização e funcionamento, originada de instalação e funcionamento'de torres fixas e antenas de transmissão e recepção de ondas de rádio e sinais de telefonia(Estações de Rádio Base - ERB's), sendo esse o objeto a que está restrita a esta demanda (que não alcança, pois, os estabelecimentos físicos onde instaladas suas unidades de funcionamento ou de venda, que com tais antenas não se confundem).” (e-doc. 4, p. 2).



    14. Assim, entendo que sobressai, de fato, a ingerência da Administração municipal sobre a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.



    14.1. Nesse sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA MUNICIPAL. ESTAÇÕES RÁDIO BASE. TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto por Claro S.A. no Recurso Extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a cobrança, pelo Município de Itirapina/SP, de Taxa de Localização, Fiscalização e Funcionamento de Estações Rádio Base (ERBs) referentes aos exercícios de 2015 a 2017. A municipalidade alegava que a exação se dava no exercício do poder de polícia administrativa relativo ao uso e ocupação do solo urbano. O recurso questiona a constitucionalidade dessa cobrança, à luz da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Itirapina possui competência para instituir taxas sobre a fiscalização de estações de rádio base, à luz da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações; (ii) verificar se o caso concreto está ou não abarcado pela modulação de efeitos fixada no julgamento do RE nº 776.594/SP (Tema 919 da repercussão geral). 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A Constituição Federal, em seu art. 22, IV, atribui à União a competência privativa para legislar sobre telecomunicações, não cabendo aos Municípios instituírem taxas de fiscalização e funcionamento de ERBs, conforme fixado pelo STF no Tema 919 da repercussão geral. 



    4. A jurisprudência do STF afirma que, embora os Municípios possam disciplinar o uso e a ocupação do solo urbano, isso não os autoriza a instituir taxas que impliquem fiscalização técnica de atividades relacionadas a telecomunicações, como ocorre com as ERBs. 



    5. A Lei Federal nº 13.116/2015 reforça a competência da União sobre aspectos técnicos das redes de telecomunicação, impedindo condicionamentos locais que afetem a qualidade dos serviços ou a tecnologia utilizada. 



    6. O STF já decidiu, em diversos precedentes, que leis municipais que instituem essas taxas são inconstitucionais, por invadirem a competência da União (RE nº 1.505.790/PR; RE nº 1.505.214-AgR/SP). 



    7. O acórdão recorrido afastou indevidamente a aplicação do Tema 919 ao caso concreto, com base em interpretação equivocada da modulação de efeitos, que, na verdade, excepciona as ações ajuizadas antes de 09/12/2022 — como é o caso dos embargos à execução opostos em junho de 2019. 



    V. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Recurso provido. 



    Tese de julgamento: 1. A instituição de taxa de fiscalização e funcionamento de estações rádio base por municípios é inconstitucional, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. 2. A modulação de efeitos fixada no julgamento do RE nº 776.594/SP (Tema 919) não se aplica aos processos ajuizados antes de 09/12/2022, devendo ser reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança nesses casos. 3. A atuação municipal sobre uso do solo urbano não legitima a instituição de taxa com conteúdo técnico-fiscalizatório de serviços de telecomunicação. 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, IV; CF/1988, art. 30, I e VIII; Lei nº 13.116/2015, art. 4º; Lei nº 5.070/1966. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 776.594-RG/SP (Tema 919), Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 05.12.2022, DJe 09.02.2023; STF, RE nº 1.505.790/PR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 06.11.2024, DJe 26.11.2024; STF, RE nº 1.505.214-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ Ac. Min. Flávio Dino, 1ª Turma, j. 23.09.2024, DJe 11.10.2024.”



    (RE nº 1.467.201-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, de minha redatoria para o Acórdão, Segunda Turma, j. 07/05/2025, p. 28/05/2025, grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa ”. 2. Definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento – ressalvadas as ações pendentes, em que já se pedia o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. 3. O acórdão recorrido afastou-se da jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.468.826-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/02/2024, p. 06/03/2024; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE LOCALIZAÇÃO E LICENÇA (TLL). ESTAÇÕES DE RÁDIO-BASE COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA FISCALIZAR. AUTUAÇÃO ANULADA. TEMA 919/STF. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. I – Agravo regimental ao qual se nega provimento. II - Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba na origem, observados os limites previstos nos §§2º, 3º e 11 do art. 85, do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade de justiça.”



    (RE nº 1.450.906-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 14/02/2024, p. 28/02/2024; grifos nossos).



    15. Posto isso, e diante do entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento — ressalvadas as ações pendentes, em que já se pedia o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação, o que ocorre neste caso, em que o contribuinte pediu o afastamento do tributo, em 20/04/2021, por meio de embargos à execução (e-doc. 1) —, conclui-se que o acórdão recorrido decidiu em desarmonia com a jurisprudência deste STF. 



    16. Ante o exposto, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido nos paradigmas, o RE nº 776.594-RG/SP, Tema RG nº 919, e ARE nº 1.323.070/SP, Tema RG nº 1.235, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar procedente o pedido inicial relativo à anulação dos lançamentos questionados e à impossibilidade de cobrança de novas taxas de fiscalização de funcionamento das torres e antenas de transmissão. Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator